Tribunal: CARF
Processo: 15983.000091/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000091/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.438 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
AGÊNCIA MARÍTIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão da interposição de
recurso administrativo no rito do processo administrativo fiscal decorre de Lei
(art. 151, III, do CTN), sendo a sua operacionalização efetivada pela Unidade
da RFB com jurisdição fiscal sobre o sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. DÉBITO NÃO CONFESSADO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
A partir de outubro de 2002, a apresentação da Declaração de Compensação à
Administração Tributária passa a ser requisito essencial da compensação, sem
o qual reputa-se como inexistente o procedimento. Tratando-se de débito
apurado em procedimento de ofício e não confessado em DCTF, correta sua
formalização mediante auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do Recurso Voluntário, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Semíramis
de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000091/2007-19
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000091/2007-19

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 05-34.874 - 3a
Turma da DRJ/CPS, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada contra o Auto
de Infração PIS, lavrado em 18/04/2007, para a cobrança de valores da contribuição em aberto,
não compensados mediante DCOMP e não declarados em DCTF, relativos a fatos geradores dos
meses de setembro a dezembro de 2002.
Abaixo, a composição do crédito tributário lançado:
Auto de Infração – PIS
Contribuição (código 2986):

10.401,57
Juros de Mora (até 03/2007):

7.574,39
Multa Proporcional (75%):

7.801,16
Valor do Crédito Tributário:

25.777,12
Contribuição (código 6656):

11.441,11
Juros de Mora (até 03/2007):

7.896,65
Multa Proporcional (75%):

8.580,83
Valor do Crédito Tributário:

27.918,12
Total:

53.695,71
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de exigência fiscal relativa ao PIS formalizada no auto de infração de
fls. 04/09. O feito refere-se ao período de setembro a dezembro de 2002 e formalizou
crédito tributário no montante de R$ 53.695,71, incluídos principal, juros de mora e
multa de ofício.
No Termo de Verificação de fls. 10/12, a autoridade autuante relata a motivação
do lançamento. A ação fiscal teve por foco a verificação do cumprimento das
contribuições ao PIS e à Cofins no ano-calendário de 2002.
Intimada, a empresa apresentou demonstrativo das bases mensais das
contribuições, no qual indicava a realização de compensações ao longo do ano de
2002. Indagada, a contribuinte informou que o direito de crédito compensado tem
origem no pagamento indevido da contribuição nos anos de 1999 a 2000. Tais
recolhimentos, continua a empresa, deram-se sobre base de cálculo isenta,
correspondente a receitas de prestação de serviços a pessoas jurídicas domiciliadas no
exterior, cujo pagamento representou ingresso de divisas.
Examinando a documentação apresentada, a auditoria reconheceu os
pagamentos indevidos de PIS no importe de R$ 32.687,19, em valor original, dos
quais R$ 19.520,49, foram indicados como compensados. Depois de confrontar os
valores devidos e os pagamentos realizados a maior, a auditora responsável pela ação
fiscal informou não haver encontrado irregularidades para as compensações efetuadas
nos períodos de apuração 01/2002 a 08/2002. Ressaltou, contudo, que a compensação
indicada pela contribuinte com relação aos débitos apurados nos períodos de 09/2002
a 12/2002 não pode ser admitida. Isto porque a contribuinte não apresentou a
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000091/2007-19

Declaração de Compensação, instrumento que, a partir de 01 de outubro de 2002,
passou a ser necessário para a efetivação do procedimento nos termos do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 2002.
Informa ainda o termo fiscal que a contribuinte declarou em DCTF apenas os valores
recolhidos e não os montantes devidos/compensados.
Constituiu-se assim, o crédito tributário não confessado e não compensado
referente aos meses de setembro a dezembro de 2002, com a imposição da multa de
ofício.
Notificada do lançamento em 24/04/2007, em 10/05/2007 a contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 134/138, argumentando em síntese que:
a) recolheu PIS sobre receitas de exportação de serviços no período de 02/1999 a
11/2001, sendo certo que ditas receitas estavam isentas da contribuição nos termos
do art. 14, III da MP no 2.158-35, de 2001; o valor recolhido indevidamente foi
inclusive reconhecido pela própria fiscalização;
b) apresentou, no prazo legal, DCTFs dos 1o ao 4o trimestre de 2002 nas quais
constaram os valores totais devidos para a contribuição e os valores compensados;
c) necessitando de certidão negativa de tributos federais, consultou a Receita Federal e
constatou que todos os valores compensados estavam sendo exigidos, conforme
extrato de fls. 205/212; tendo em vista essa pendência, dirigiu-se à Delegacia da
Receita Federal em Santos a fim de solucionar o problema das compensações
efetuadas;
d) após demonstrar os fatos, a pessoa que atendeu a Impugnante informou que para
solucionar o problema era só retificar os DCTFs informando o valor devido igual
ao valor pago pelo DARFs. A Impugnante, seguindo a orientação retificou os
DCTFs, ou seja, do 1o., 2o, 3o e 4o trimestre de 2002, conforme faz prova o DCTF
retificado do 4o trimestre (docs. no 63 a 66).
e) as compensações foram efetuadas entre débitos e créditos da mesma espécie, com
recolhimentos indevidos que foram reconhecidos pela fiscalização;
f) nos termos do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, quem tem que fazer e entregar os
informativos de compensação é o sujeito passivo que apurar crédito. Em razão do
que determina a Lei, quem já apurou crédito não tem a obrigação de fazer e nem de
entregar os informativos de compensação. O sujeito passivo que já apurou crédito
já tem o direito adquirido de compensá-lo.[...] Faz-se necessário salientar que a
própria R. Fiscalização constatou e confirmou que a impugnante já tinha apurado o
seu crédito e compensado nos quatro primeiros trimestres de 2002;
g) O art. 21 da Instrução Normativa no 210, de 2002, e seus parágrafos, dá a entender e
interpretar que o sujeito passivo que APURAR crédito relativo a tributo ou
contribuição da mesma espécie não precisava fazer a Declaração de Compensação.
O entendimento que dava o artigo 21 e seus (5) parágrafos era que a Declaração de
Compensação somente seria feita em razão de ser de tributos ou contribuições de
espécie de natureza diferentes;
h) a própria Administração Tributária editou a Instrução Normativa no 323, de abril de
2003, incluindo os parágrafos 6o e 7o ao citado art. 21 da IN no 210, de 2002; o
citado parágrafo 6o incluído dispõe:
6o A Declaração de Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito passivo ainda que o
débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo tributo ou contribuição.
i) em razão do que dispõe o §6o da IN-SRF no 323, de 24/04/2003, a Impugnante não
estava obrigada a fazer e nem apresentar o pedido de compensação, uma vez que o
crédito utilizado era da mesma natureza do débito [...];
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000091/2007-19

Ao fim, diz ter novamente retificado as DCTFs do 1o, 2o e 3o trimestres de 2002
e não ter conseguido, por impedimento do programa, retificar a DCTF relativa ao 4o
trimestre de 2002. Contesta a indevida inclusão, no lançamento, do débito apurado em
setembro de 2002, tendo em vista que a legislação tributária tem por base o regime de
competência. Assim não poderia a auditoria ter formalizado a exigência relativa a
setembro de 2002 pelo simples fato de que o correspondente vencimento, em outubro,
se deu após a entrada em vigor do art. 49 da MP no 66, de 2002.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 3a Turma da DRJ/CPS, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o recurso, nos termos do voto do relator,
conforme Acórdão no 05-34.874, datado de 29/08/2011, conforme ementa a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/12/2002
Compensação não Declarada. Débito não Confessado. Lançamento de Ofício.
Procedência.
A partir de outubro de 2002, a apresentação da Declaração de Compensação à
Administração Tributária passa a ser requisito essencial da compensação, sem o qual
reputa-se como inexistente o procedimento. Tratando-se de débito apurado em
procedimento de ofício e não confessado em DCTF, correta sua formalização mediante
auto de infração.
Cancela-se a parcela da exigência que foi compensada na contabilidade com crédito da
mesma espécie, antes do advento da DCOMP.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito tributário Mantido em Parte
De acordo com essa decisão, foi excluído do lançamento a exigência relativa a
setembro de 2002, por considerar efetivada a compensação desse mês, não na data de
vencimento do tributo, 15/10/2002, mas ao fim do próprio período de apuração, 30/09/2002,
antes, portanto, da entrada em vigor da necessidade de formalização da compensação por meio
de DCOMP, a partir de 01/10/2002.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, com a seguinte estrutura:
I -
DOS FATOS
II - DO DIREITO
a)
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
b)
Do direito ao crédito em relação às compensações indicadas em DCTF
III - DO PEDIDO
O Recurso Voluntário é encerrado com os seguintes pedidos:
III – DO PEDIDO
Diante do exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, em sede de Recurso
Voluntário, a Recorrente ESPERA E REQUER que o presente recurso seja recebido,
conhecido e provido, reformando-se a decisão proferida pela DRJ, para os fins de
reconhecer o direito creditório, com a consequentemente homologação das
compensações declaradas no presente processo.
Pede deferimento,
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000091/2007-19

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto quanto ao item II.1, pelas razões
nele expostas.
II
FUNDAMENTOS
II.1
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário
A Recorrente afirma que os débitos relativos às compensações não homologadas
deverão permanecer com a exigibilidade suspensa, até apreciação final do presente recurso
voluntário, uma vez que, nos termos do art. 74 da Lei 9.430, de 27/12/1996, este apelo enquadra-
se nas prescrições do art. 151, III, do Código Tributário Nacional (CTN).
Analiso.
Na presente situação, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorre de
lei, especificamente do art. 151, III, da Lei no 5.172, de 25/10/1966, Código Tributário Nacional
(CTN):
CAPÍTULO III
Suspensão do Crédito Tributário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
[...]
Não há, assim, qualquer manifestação a ser dada pelo CARF nestes autos quanto à
suspensão da exigibilidade, uma vez que, reitere-se, esta decorre de lei e seu cumprimento é
realizado pela competente Unidade da RFB.
Dessa forma, não deve ser dado conhecimento a esta parte do Recurso Voluntário.
II.2
Do direito ao crédito em relação às compensações indicadas em DCTF
A Recorrente defende que, em momento algum, há a contestação sobre a
existência de seus créditos e de sua compensação. Houve apenas a ratificação sobre a
necessidade de cumprimento de obrigação acessória para a validação da compensação realizada.
Diz estar ciente de que, de acordo com a legislação de regência da matéria, a
compensação por ela perpetrada deveria ter sido objeto de lançamento em PER/DCOMP.
Afirma que, antes de vigorar a Medida Provisória no 66, de 29/08/2002, a
compensação era informada em DCTF. Assim, ela cumpriu com esta exigência, ou seja, fez suas
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000091/2007-19

compensações e as informou em DCTF. Além disso, também as informou em sua escrituração
contábil, a fim de prevenir qualquer irregularidade.
Alega que o PER/DCOMP entrou em vigor em outubro de 2002, de modo que não
houve tempo hábil aos contribuintes para se adequarem ao novo determinado, motivo pelo qual
continuou em todo o ano de 2002 a realizar as compensações em DCTF e em sua escrituração.
Realça que o fato de não ter sido cumprida referida obrigação acessória, não
afasta a realidade dos fatos: possuía créditos oriundos dos anos-calendários 1996 a 2001;
utilizou-os para a quitação do PIS de janeiro a dezembro de 2002; e seu saldo credor foi
diminuído com as compensações.
Socorre-se do princípio da verdade material, segundo o qual deve ser prestigiada a
realidade fática em processos administrativos, podendo-se relevar determinadas regras,
importando verificar se houve ou não a ocorrência do fato gerador, a falta de recolhimento de
tributos, a compensação etc.
Cita ensinamentos doutrinários e julgados administrativos sobre o referido
princípio, entendendo respaldarem sua tese.
Reitera que quitou os valores devidos a título de PIS referentes aos meses de
janeiro a dezembro de 2002, via compensação, com crédito possuídos e não contestados pela
Fazenda Nacional.
Menciona que as compensações foram devidamente informadas ao Fisco em
DCTF, de forma que a ausência de cumprimento da obrigação acessória, qual seja, de informe da
compensação por meio de PER/DCOMP, não justifica a recusa do Fisco de reconhecimento de
crédito tributário no período de 09/2002 a 11/2002 (sic).
Traz lições de Paulo de Barros Carvalho sobre a estrutura das normas jurídicas em
geral, para concluir pela existência de seu crédito, nos exatos termos da lei, por meio do qual
foram quitados os débitos de PIS.
Entende que irregularidade por ela cometida não tem o condão de desvirtuar a
realidade dos fatos, comprovada, mais urna vez, por intermédio dos documentos já juntados
(Manifestação de Inconformidade), cabendo ao Fisco Federal, tão-somente, a eventual imputação
de multa por descumprimento de obrigação acessória, e não a desconsideração de compensação
efetivamente realizada pela Recorrente.
Reafirma que não só utilizou a DCTF para informar os valores compensados,
como também os certificou em sua contabilidade, conforme consta no Termo de Verificação
Fiscal, de modo que não há motivos para a recusa da compensação dos créditos aqui guerreados,
seja em razão da realidade material ter sido comprovada, seja em razão de os créditos terem sido
reconhecidos pela Receita Federal e pelo acórdão recorrido.
Ao final, considerando que os valores em cobrança foram devidamente quitados
por compensação, há que ser reconhecido o crédito por ela possuído e, portanto, validada
integralmente a compensação objeto dos presente processo administrativo.
Aprecio.
Inicialmente, esclareço que os presentes autos originaram-se de lançamento de
ofício para constituir valores de PIS dos períodos de apuração 09/2002 a 12/2002, por não terem
sido compensados mediante DCOMP e também não terem sido declarados em DCTF.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000091/2007-19

Vejamos como o Fisco tratou o caso, conforme Termo de Verificação Fiscal
(principais trechos com alguns destaques acrescidos):
Da apuração do PIS
O contribuinte apresentou os Livros Diário e Razão de 2002 e demonstrativo da
Base de Cálculo da COFINS e do PIS, sendo este composto da prestação de serviços,
exportação de serviços, receitas financeiras e outras receitas. Verificamos que o
demonstrativo elaborado pelo contribuinte está de acordo com o Livro Razão e
Controle de Faturamento entregue pelo contribuinte onde está listado todas as
notas fiscais. Conforme documentação apresentada pelo contribuinte, verificamos que
o mesmo possui receitas provenientes de serviços prestados para empresas sediadas no
exterior, as quais em face a legislação em vigor, são isentas.
A isenção do PIS sobre receitas provenientes do exterior encontra seu
fundamento na Lei 9.715/98, de 01/01/95, e cujo artigo 4° encontra-se abaixo
trancrito, já estabelecia que, na determinação da base de cálculo do PIS, são também
excluídas as receitas correspondentes aos serviços prestados a pessoa jurídica
domiciliada no exterior, desde que não autorizada a funcionar no Brasil e cujo
pagamento represente ingresso de divisas (artigo 4°, I). O referido diploma legal foi
alterado pelas Medidas Provisórias 1858, 1991, 2037 e 2158, as quais preservaram em
seus textos o beneficio fiscal.
[...]
Conforme documentos apresentados pelo contribuinte, o mesmo apresentou
alguns contratos de câmbio e notas fiscais dos serviços prestados para empresas do
exterior. Apresentou também demonstrativo de receitas destacando número da fatura,
nome do cliente, data e valor, no qual se verifica as receitas Brasil/Exterior. Foram
entregues também DARF recolhidos de PIS de 03/1996 a 11/2001, período em que
a empresa recolheu indevidamente o PIS sobre as receitas de exportação, no
valor original de R$32.687,19. O valor original utilizado para compensação do
PIS no ano de 2002, foi de R$19.520,49, corrigido pela taxa selic até a data
compensação efetuada pelo contribuinte no valor de R$33.953,61, mais DARF no
valor de R$120,00, perfazendo o total de R$34.073,61, que era o valor devido no ano
de 2002 conforme os cálculos efetuados pelo contribuinte.
Analisando a documentação apresentada pelo contribuinte, elaboramos uma
planilha contendo as receitas de exportação, outras receitas, PIS total, PIS recolhido
indevidamente receita exportação. Verificamos também os índices de correção
utilizados pelo contribuinte. Consideramos como data do pedido de compensação a do
vencimento do tributo mensalmente e atualizamos o crédito do contribuinte desde o
dia do recolhimento indevido até o dia do vencimento com as respectivas Selic no
período mais 1%. Para conferência dos cálculos efetuados pelo contribuinte nos
valemos do Sistema SAPO — Coordenação Geral de Administração Tributária no
qual se fornece o valor do débito, a data de vencimento, o valor do crédito, data do
recolhimento e número de processo que foi fornecido apenas para fins de cálculo,
sendo o mesmo irrelevante. Obtivemos estes dados da planilha fornecida pelo
contribuinte intitulada Compensação PIS que contém o PA do débito, o valor
compensado, o PA do crédito, o valor original compensado. Pelo PA do crédito,
obtivemos a data do recolhimento indevido (Planilha Pagamento a Maior ou
Indevido). Não encontramos irregularidades. Não encontramos irregularidades
para os períodos de apuração 01/2002 a 08/2002. Foram utilizados pagamentos
efetuados a maior de 15/03/99 a 15/06/00 conforme compensação efetuada pelo
contribuinte. Ressalta-se que o período de apuração 08/2002 vence em 15/09/2002.
Os períodos de apuração 09/2002 a 12/2002 não puderam ser aceitos por esta
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000091/2007-19

fiscalização porque o art.49 da MP 66/2002 alterou o art. 74 da Lei 9.430/96 que
passou a vigorar com a seguinte redação:
[...]
O artigo 63 da MP 66/2002 dispõe o seguinte:
[...]
A IN/210 de 30/09/02 dispõe em seu art. 21 o seguinte:
[...]
Verificamos que o contribuinte não entregou a Declaração de Compensação
conforme legislação mencionada acima para os débitos compensados relativos
aos período de apuração 09/2002 a 12/2002 que tem seus vencimentos a partir de
outubro/2002 e conforme art. 63 da MP 66/02, a partir de out/2002 para que o
contribuinte se utilize de compensação de seus débitos com créditos anteriores o
mesmo deve entregar a declaração de compensação. O contribuinte declarou em
DCTF valores apenas os valores recolhidos e não os valores devidos/compensados.
[...]
Como visto acima, o lançamento não foi motivado por ausência de saldo credor,
mas, sim, pela: i) falta de entrega da DCOMP para a compensação dos débitos de PIS dos meses
de 09/2002 a 12/2002, já exigida a partir de 01/10/2002 pela legislação tributária acima citada; e
ii) falta de declaração dos mencionados valores na DCTF, uma vez que a Contribuinte declarou
apenas os valores recolhidos.
Portanto, até aqui, correta a Recorrente quando afirma inexistir litígio sobre o
crédito utilizado para a compensação em sua escrituração.
Quanto aos valores lançados, a DRJ exonerou a exigência relativa a 09/2002, por
considerar efetivada a compensação desse mês, não na data de vencimento do tributo,
15/10/2002, mas ao fim do próprio período de apuração, 30/09/2002, antes, portanto, da entrada
em vigor da necessidade de formalização da compensação por meio de DCOMP, a partir de
01/10/2002.
Portanto, a lide remanesce apenas em relação às exigências de PIS dos períodos
de apuração 10/2002 a 12/2002.
E, neste ponto, perfeita a análise efetuada pela DRJ quanto à necessidade de
apresentação do PER/DCOMP para a formalização da compensação e, consequentemente,
extinção do crédito tributário compensado, bem como em relação aos demais pontos
mencionados pela recorrente, razão pela qual adoto neste voto os correspondentes fundamentos
da decisão de piso para decidir esta parte da contenda, conforme art. 50, §1o, da lei no 9.784, de
29/01/1999, e seguintes trechos:
[...]
Como relatado, não há discussão a respeito da existência dos alegados
pagamentos a maior da contribuição. A motivação do lançamento foi a falta de
formalização, por meio de Declaração de Compensação, da pretendida compensação
dos débitos para os períodos de apuração, setembro a dezembro de 2002, como
estabelece o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, na redação fixada pela MP no 66, de
2002.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000091/2007-19

De fato, a introdução da figura da Declaração de Compensação, pela nova
redação que a Medida Provisória no 66, de 2002 (convertida na Lei no 10.637, de
2002), conferiu ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, alterou o panorama legal da
compensação a partir de outubro de 2002. A apresentação da DCOMP passou a integrar
a própria essência da compensação, assumindo condição necessária para sua
efetivação. Confira-se a nova redação do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, de resto já
mencionada nos autos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados
e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Assim, no escopo da nova norma, devem ser considerados como não
compensados os débitos cuja compensação não tenha sido declarada à administração
tributária mediante a citada DCOMP, a despeito dos registros e controles que os
contribuintes possam ter mobilizado no intuito de documentar a compensação. Nessa
situação se insere o caso proposto: não houve apresentação do documento que é o
próprio requisito de existência da compensação, sem o qual o instituto não se insere no
mundo jurídico.
Note-se que a introdução da DCOMP, de fato, como reclama a interessada, não
afetou o direito referente a pagamentos indevidos efetuados antes de 1o de outubro de
2002, quando da entrada em vigor do art. 49 da MP no 66, de 2002. O dispositivo,
contudo, estabeleceu que, já a partir de sua vigência, as compensações
necessariamente deveriam ser efetuadas mediante a entrega da declaração de
compensação nele referido. Assim, a partir de 01/10/2002, não há que se falar em
compensação de tributos administrados pela RFB sem a apresentação da DCOMP
correspondente, independente da natureza entre o crédito e o débito. Isto é, a DCOMP
é necessária, desde primeiro de outubro de 2002, mesmo no caso de compensação
entre débito e crédito de tributo da mesma espécie.
Veja-se que já no caput do seu art. 1o, a Instrução Normativa SRF no 210, de
2002, estabelecia que a compensação de quantias recolhidas maior a título de tributo
administrado se daria de acordo com que dispunha aquela IN. E o art. 21 da IN em
tela, não fazia qualquer ressalva quanto à necessidade de entrega de declaração de
compensação para que se efetuasse o encontro entre o débito e o crédito apurado,
ainda que fossem ambos da mesma espécie. Nesse contexto, a introdução do §7o pela
IN no 323, de 2003, apenas explicitou uma conduta que já decorria do disposto no art.
49 da MP no 66, de 2002 e na redação original da IN no 210, de 2002.
Voltando-se ao caso em tela, verifica-se que a auditoria, em relação ao
período sob o escopo da MP no 66, de 2002, se deparou com a existência de
tributo em aberto, já que não compensado mediante DCOMP e não declarado em
DCTF. Assim, era obrigatória a constituição do crédito tributário mediante o
lançamento, independente das razões que teriam levado a contribuinte a retificar
a DCTF originalmente apresentada.
Por fim, importa reconhecer que a contribuinte tem razão quanto à
improcedência do lançamento quanto ao mês de setembro de 2002. De fato, deve-se
considerar a compensação deste mês como tendo sido efetivada, não na data de
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.438 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000091/2007-19

vencimento do tributo, 15/10/2002, mas ao fim do próprio período de apuração,
30/09/2002, antes, portanto, da entrada em vigor da necessidade de formalização da
compensação por meio de DCOMP. Isto porque, até o advento da DCOMP, a
compensação entre débitos e créditos da mesma espécie efetuava-se na própria
contabilidade da contribuinte, devendo-se entender que o encontro entre débito e
crédito se verificava ao fim do próprio período base.
Antes de concluir, esclareço, em relação ao princípio da verdade material, do qual
se socorre a Recorrente em seu Recurso Voluntário, que tal princípio não se presta a suprimir
uma condição necessária para a compensação (apresentação de PER/DCOMP), condição
decorrente de lei (art. 74, §1o, da Lei no 9.430, de 1996).
Ainda, sequer este Colegiado pode deixar de aplicar ao presente caso tal
dispositivo legal, por duas razões conexas: i) por vedação regimental, conforme art. 62 do
RICARF; e ii) porque o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário,
para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital